Tribunal: TJMT
Processo: 1014775-59.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 1014775-59.8.11.0000
RECORRENTE: DAISE SOARES PEREIRA FAGUNDES.
RECORRIDO : ESPÓLIO DE LEIANE MARTINS.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por Daise Soares Pereira Fagundes (ID-37222469) com fundamento no art. 105, III alíneas “a” e “c” da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-27204490):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se não demonstrado que a decisão judicial possa causar prejuízo à agravante, esta deve ser mantida.” (RAI n. 1014775-90-59.2019.8.11.0000, Des. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2019).
Opostos Embargos de Declaração foram estes rejeitados – ID-34744462.
A parte Recorrente apresentou Recurso Especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido contraria a regra dos arts. 167 e 168 do Código Civil, art. 76, 1.022, I e II do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial.
Sustenta que o acórdão foi omisso em relação à alegação de que “a petição de id. 20017230 que requereu a penhora do bem imóvel objeto da presente demanda foi juntada por advogado - Dr. Rodrigo Tauil Adolfo - que não possuía procuração nos Autos”, contrariando, assim, o art. 76 do CPC.
E para fundamentar suas alegações no recurso citou os arts. 167 e 168 do Código Civil, defendendo que no direito das obrigações, a boa fé objetiva é dever de conduta dos indivíduos nas relações jurídicas obrigacionais, especialmente no contrato.
Também alegou que o negócio jurídico simulado reconhecido na sentença entre a parte autora e o réu/executado não deve interferir nos direitos de terceiro de boa-fé, ora recorrente, devendo a decisão recorrida ser cassada no ponto que deferiu a penhora sobre o imóvel objeto da anulação.
Outrossim, a Recorrente requereu o conhecimento dos Embargos de Declaração, com manifestação expressa acerca dos referidos dispositivos legais supracitados, como meio de prequestionamento capaz de viabilizar a interposição de Recurso Especial, caso seja mantida a ofensa à Lei Federal.
Requer ao final, seja atribuído efeito suspensivo para determinar a suspensão do acórdão recorrido e determine ao juízo de origem do primeiro grau que suspenda a penhora e avaliação sobre o imóvel objeto da anulação.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões ID 37268964 e 37403490.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido – ID-37542995.
As contrarrazões foram apresentadas – ID-41624479.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Outrossim, as questões colocadas no recurso já foram amplamente debatidas e decididas perante o primeiro e segundo grau de jurisdição.
Por outro lado, a pretensão da Recorrente é que busca a revisão do conjunto fático-probatório sobre matéria amplamente abordada no julgamento que se recorre.
Em razão disso, embora alegue violação dos arts. 167 e 168 do Código Civil, art. 76, 1.022, I e II do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial.
Outrossim, constata-se do acórdão recorrido que, quando da análise do acórdão recorrido, restou observado, verbis:
“Desse modo, como já afirmado pela parte agravante, o imóvel objeto de penhora, já era, antes da constrição, litigioso, e o fato de servir como garantia do débito discutido nestes autos, não implicará na modificação do status da coisa e do direito do seu titular.
Outrossim, inexiste, nos autos, qualquer prova a dar supedâneo às alegações do recorrente no sentido de que haveria perigo na demora hábil a causar-lhe lesão grave e de difícil reparação.
Assim, entendo que não deve ser deferida, por ora, a tutela de urgência, posto que o conjunto probatório acostado aos autos demonstra a existência apenas de indícios do direito alegado, sendo necessária maior dilação probatória para posterior análise do pleito.
Isso posto, concluo pela necessidade de maior dilação probatória ao presente caso, o que afasta a possibilidade do deferimento da liminar sem a oitiva da parte contrária, porquanto os documentos que instruem a peça de ingresso não são hábeis a comprovar as alegações realizadas pelas partes, não havendo prova contundente capaz de embasar o deferimento do pleito em momento anterior à instrução do processo.”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial proposto.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III